Tribunal: TJSP
Processo: 0016948-65.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional concedido na origem. Inconformismo ministerial. Impossibilidade de concessão do benefício. Registro de faltas disciplinares de natureza grave e média, ademais. Dados que não atestam de forma contundente o mérito do agravado. Ausência de condição subjetiva, até aqui, para a obtenção do benefício. Decisão da origem cassada. Agravo provido.